Tribunal: TJSP
Processo: 2204320-46.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Nulidade, consistente no julgamento virtual do agravo de instrumento, a despeito da expressa oposição da embargante – Ocorrência - Aplicação, à espécie, do artigo 1o, caput, da Resolução no 772/2017 expedida pelo Órgão Especial desta Corte - A embargante protocolizou petição de oposição ao julgamento virtual dentro do prazo para tanto - Acolhimento dos embargos opostos

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Nulidade, consistente no julgamento virtual do agravo de instrumento, a despeito da expressa oposição da embargante – Ocorrência - Aplicação, à espécie, do artigo 1o, caput, da Resolução no 772/2017 expedida pelo Órgão Especial desta Corte - A embargante protocolizou petição de oposição ao julgamento virtual dentro do prazo para tanto - Acolhimento dos embargos opostos para anular o v. acórdão de fls. 779/784, a fim de que o julgamento do agravo de instrumento ocorra em sessão presencial, facultando-se à embargante o direito à sustentação oral – Embargos acolhidos, com determinação."